Tribunal: TJPA
Processo: 0020207-29.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0020207-29.2014.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE BELÉM
APELANTE: ALEXANDRE SILVA DA COSTA
ADVOGADO PARTICULAR: EDUARDO ROCHA OAB/PA 18.045
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 226, INCISO II C/C ART.71 AMBOS DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO PAI DA MENOR, EM CONTINUIDADE DELITIVA).
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
TESE REJEITADA.
Não há de se falar em absolvição quando a condenação encontra suporte na firme palavra da vítima. materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que inclui as declarações uníssonas e harmônicas da vítima, com o depoimentos das testemunhas, corroboradas, ainda, pelo laudo sexológico que atestou vestígios de prática de conjunção carnal, afastando-se, pois, a aplicação do princípio
in dubio pro reo.
os crimes sexuais, em sua maioria, ocorrem sem a presença de qualquer testemunha, de forma que a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas nos autos, é suficiente para um decreto condenatório.
2.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
.
TESE REJEITADA
. O
quantum
da pena fixado não merece reparo, uma vez que há razões suficientes para se elevar a pena-base acima do mínimo legal, havendo três circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas em desfavor do apelante, o magistrado possui livre arbítrio em fixar a reprimenda acima do mínimo legal. A fixação na 1° fase da pena-base em 12 (doze) anos de reclusão encontra-se adequadamente dosada além do seu patamar mínimo, nos termos da súmula nº 23 do TJ/PA. Na segunda fase por inexistir circunstâncias agravantes e nem atenuantes manteve a pena em 12 (doze) anos de reclusão. Na 2° fase por inexistir circunstâncias agravantes e nem atenuantes manteve a pena em 12 (doze) anos de reclusão. Já na 3° fase, exasperou por existir duas causas de aumento, considerando sobre tudo que o crime foi praticado prevalecendo-se o agente da condição de pai da vítima, exercendo sobre ela autoridade, assim incidiu o juiz
aquo
a causa de aumento prevista no art. 226 inciso ii, aumentando em 1⁄2 fixando em 18 (dezoito) anos de reclusão, e por existir a causa de aumento referente à continuidade delitiva prevista no art. 71 aumentou em 2/3 fixando a pena definitiva em 30 (trinta) anos de reclusão. pena definitiva mantida.
3
. DO PEDIDO DO RETORNO DOS AUTOS PARA ESTUDO PSICOLÓGICO COM RELAÇÃO A SAÚDE MENTAL DA VÍTIMA.

NÃO CONHECIMENTO.
Conforme a análise e a conclusão do parecer psicológico realizado pelo propaz, não se encontra nehuma observação alegando que a vítima tenha algum vestígio de distúrbio psicológico.
I
mportante ressaltar que, o recurso de apelação tem como finalidade avaliar aquilo que foi requerido no juízo de primiero grau, ou seja, quando o juiz
a quo
deixou de se manifestar ou violou algum dispositivo legal, o que não ocorreu. Tal pedido de exame psicológico na vitíma deveria ter sido submetido ao conhecimento e apreciação na instância original, permanecendo, pois, insuscetível de conhecimento "por salto", a partir de injurídica supressão de instância. A primeira e insuprimível autoridade judicial para avaliar tais teses é o douto juiz
a quo
.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 27 de outubro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0020207-29.2014.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE BELÉM
APELANTE: ALEXANDRE SILVA DA COSTA
ADVOGADO PARTICULAR: EDUARDO ROCHA OAB/PA 18.045
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALEXANDRE SILVA DA COSTA,
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém
(fls. 84-93) que o condenou a cumprir
pena de 30 (tinta) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática do crime previsto no
artigo 217-A, c/c art. 226, inciso II, c/c 71 ambos do Código Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 02/03),
Narra o inquérito policial anexo, que a vítima T.E.F. de 16 anos de idade, foi abusada sexualmente, dos 03 anos aos 15 anos, por seu pai biológico, ora denunciado, embora a mesma não seja registrada pelo acusado. Tais abusos consistiram em apalpar os seios e partes intimas da suposta vítima quando ainda tinha 03 anos de idade, os abusos continuaram e aos 07 anos de idade o denunciado introduziu o dedo na genitália da então criança e aos 12 anos ele praticou conjunção carnal com a adolescente, cometendo o abuso de forma continua até os 15 anos de idade da adolescente, momento em que foram descobertos os abusos, tais abusos ocorriam na residência da vitima e na residência do acusado.

Os fatos foram levados ao conhecimento da autoridade policial pela genitora da vítima depois que os fatos foram revelados ao padrasto da adolescente, o Sr. Ranier, através do contato telefônico com ela, pois a mesma não aguentava mais os abusos sofridos e, na oportunidade, T.E.F. relatou que fora abusada pelo pai desde os seus 03 anos de idade, tendo o ultimo abuso ocorrido no dia 05/08/2014, relatando que fora abusada dentro da sua então residência, nos momentos em gue ficava sozinha com o agressor e o filho que possui deficiência auditiva, como também na residência do acusado, aproveitando-se dos momentos em que sua esposa estava dormindo.

Com o advento da lei 12.015/09, o critério agora é objetivo, ou seja, idade, bastando a vitima ser menor de 14 anos, seja do sexo masculino ou feminino, que ocorrerá o crime previsto no art. 217-A, (Estupro de Vulnerável), do CPB, não importando o seu histórico sexual, pois o objeto jurídico deste delito é a dignidade sexual do vulnerável, e não a liberdade sexual, posto que nesse crime, não se discute se a vítima consentiu ou não com o ato sexual.

A materialidade está consubstanciada no Exame Sexológico Forense à fl. 14 e a autoria nos seguros depoimentos das testemunhas e da vítima em seu parecer psicológico realizado pelo PROPAZ às fls. 35 a 38, como também em seu depoimento sem dano constante nas fls. 49 a 51.

Assim, dispõe o art.217-A c/c art. 71 c/c art. 226, II todos do CPB,
in verbis
:

"Art. 217-A.
Ter conjunção
carnal ou praticar outro ato libidinos com menor de 14 (catorze) anos
:
(Incluido pela Lei nº 12.015, A 2009).

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos". (Grifo Nosso).

"Art. 71 -
Quando o agente, mediante
mais de uma ação ou omissi pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem subsegüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se me a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, SE diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
(Redação dada pela Lei n° 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único
- Nos crimes dolosos, contra vitimas diferentes. cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do ar 70 e do art. 75 deste Código.(Redação dada pela Lei n° 7.209, de 11.7.1984)." (Grifo Nosso).

¿Art. 226.

A pena
é aumentada
:(Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005) (...)

II- de metade, se o agente é ascendente,
padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vitima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela; (Redação dada pela Lei n° 11.106, de 2005)" (Grifo Nosso).

Diante do exposto, encontra-se
ALEXANDRE SILVA DA COSTA
, incurso nas sanções punitivas do
art.217-A c/c artigo 71 (crime continuado) c/c art. 226, II todos do CPB,
razão pela qual o Ministério Público requer a instauração da competente ação penal com o recebimento e autuação da Denúncia, a citação do acusado para responder à acusação, prosseguindo-se o feito nos termos do procedimento ditado pelos artigos 396 a 405 do Código de Processo Penal.

Na Sentença
(fls. 84-93), o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu
Alexandre Silva da Costa
, como incurso no artigo 217-A, c/c art. 226, II, c/c art. 71 ambos do CPB.

Em razões recursais
(fls.116-120), o recorrente pugnou pela absolvição ou diminuição da pena, eis que as provas obtidas são insuficientes para um decreto condenatório. Caso não entenda pela absolvição ou diminuição da pena, que os autos retornem para fazer estudo psicológico com relação a saúde mental da vítima.

Em sede de contrarrazões
(fls. 122-126-v), o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento
in totum
do Recurso de Apelação
, com a manutenção da r. decisão condenatória.
Nesta instância superior
(fls.138-141), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do apelo, mas, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido parcialmente, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALEXANDRE SILVA DA COSTA,
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém
(fls. 84-93) que o condenou a cumprir
pena de 30 (tinta) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática do crime previsto no
artigo 217-A, c/c art. 226, inciso II, c/c 71 ambos do Código Penal.

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

Com o presente recurso objetiva o ora apelante a
absolvição
nos termos do
art. 386, inciso VII do CPP
, com fundamento na tese de insuficiência e fragilidade de provas para ensejar o édito condenatório, tendo em vista que nega a prática do crime que lhe fora imputado.

A presente tese defensiva não merece prosperar ante as razões expostas abaixo.

O
art. 386, incisos VII, do CPP
, prevê:
Art. 386
. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...).
VII
- não existir prova suficiente para a condenação.

Por sua vez, a
Lei nº 12.015/2009
introduziu no
artigo 217-A do Código Penal
o crime de
estupro de vulnerável:
Art. 217-A
: Ter conjunção carnal
ou praticar outro ato libidinoso
com menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
GRIFEI.
¿Art. 226.

A pena
é aumentada
:(Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005).

(...)
II- de metade, se o agente é ascendente,
padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vitima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela; (Redação dada pela Lei n° 11.106, de 2005)"

Infere-se do preceito normativo supramencionado que em nosso sistema jurídico a situação de vulnerabilidade da vítima mereceu especial destaque, refletindo a preocupação do legislador com a proteção da pessoa vulnerável e com a repressão mais rigorosa de quem extravasa sua lascívia contra pessoa menor de 14 anos.

Na hipótese destes autos, o conjunto probatório revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
art. 217-A do Código Penal.

Após minuciosa análise dos autos, no que tange ao pedido de Absolvição, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade
e
autoria
delitiva não restaram dúvidas quanto às suas comprovações. Parecer Psicológico realizado pelo PROPAZ (fls. 35/38), Auto de Exame Sexológico (fl. 14), ambos do IPL, bem como pela coesão dos depoimentos da vítima e testemunha em Juízo.

In casu,
um dos pedidos da

pretensão recursal consiste no fato de que o acervo probatório seria insuficiente para fundamentar o decreto condenatório ao apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP, tendo em vista que a sentença fundamentou-se exclusivamente no depoimento da vítima alegando possuir contradições, aliado ao depoimento testemunhais da mãe e irmã que não servem como testemunhas e sim informantes, podendo mentir ou inventar e prejudicar alguém inocente.

A vítima,
T.E.F.
em escuta especial
perante o PROPAZ
, (fls. 51 midia IPL) relatou:
¿(...) QUE desde criança ele me abusava, o Alexandre, meu pai, ficava na casa da minha mãe. QUE meu irmão presenciava tudo mas a minha mãe não entendia ele. QUE me apalpava nas minhas partes íntimas (...) QUE oos 7 foi quando ele começou a colocar o dedo. (...) QUE teve um dia que eu e ele estava deitado na rede sempre fazia nós dormir e minha mãe presenciou, ele tinha enfiado o dedo em mim. QUE minha mãe perguntou o que tinha acontecido, neguei para minha mãe pois me ameaçava. QUE minha mãe perguntou o que ele fez comigo e ele gritou com minha mãe. QUE ele não gostava do meu namoradoe. QUE contei para meu namorado os abusos. QUE teve uma discusão na minha casa e ele me levou para morar com ele. (...)QUE meu padrasto me ligou e contei para meu padrasto dos abusos, ele tinha cabado de me abusar. QUE meu padrasto contou para minha mãe. QUE ele apolpou a minha irmã de 13 anos e ela conseguiu fugir dele. QUE desde dos 3 anos ele me apoupava e passava o dedo e passava a língua, aos 7 anos beijva meu corpo e botava o dedo. QUE aos 14 anos colou o pinto dele que doeu em mim e eu chorava. QUE durou até os 15 anos. (...) QUE nunca morou em casa, ele ia ver nós em casa. QUE espera minha mãe sair para me abusar. QUE me levava para viagem e ficavamos no apartamento, me chupava e pedia para eu chupar o pênis dele. QUE me penetrava na piriquita e na boca para fazer boquete. QUE não contei para minha mãe pois achava que ela não ia acreditar em mim. QUE contei para minha mãe e ele negou, disse que era mentira minha. QUE minha mãe chorou e entrou em prantos. QUE minha mãe me levou para fazer exame e deu positivo o abuso. ¿

A vítima,
T.E.F.
em depoimento especial
perante juízo
(fls.59/62 mídia), afirmou que:
¿(...) QUE lembro que quando eu tinha uns 2 anos, eu ia para a casa dele nas férias e voltava sempre assada. QUE a minha mãe não levava isso a mal, achava que não era nada. QUE eu acho que acontecia, mas eu só lembro quando eu fiz uns 5 anos. QUE ele me apalpava, pegava nas minhas partes. QUE depois eu fui morar com ele, aí os abusos começaram mesmo. QUE ele começou a colocar o pênis dele em mim. QUE ele brigava com a minha mãe, para eu ficar na casa mãe, sendo que eu e as minhas irm
¿
s não gostáv
¿
mos disso. QUE ele tinha mulher, mas mesmo assim, ele ia para a nossa casa. QUE ele se aprovei¿ava da gente, de mim e das minhas irm
¿
s. QUE quando a minha mãe saía, ele fazia essas coisas com a gente. QUE ele fazia de tudo para ficar com a gente na nossa casa. QUE eu tinha pavor de ficar com ele, eu chorava muito, eu pedia para a minha irmã para eu dormir com ela. QUE eu não falava para ela, porque eu tinha medo. QUE aí ele vinha e se aproveitava de mim, me apalpava, fazia as coisas dele. QUE e ele fazia de tudo, ele que tirou minha virgindade. QUE eu tinha nojo dele, tinha medo. QUE não era certo, era errado para mim isso, meu pai fazia isso comigo. Que ele fazia de tudo para viajar comigo, para ele poder abusar de mim dentro dos hotéis. QUE ele penetrava o negócio dele dentro de mim. QUE aí eu contei para o meu padrasto. QUE meu padrasto me ligou um dia em que ele tinha acabado de abusar de mim, e eu estava sentida, chorando, e ele perguntou o que tinha acontecido comigo, aí eu falei. QUE como eu estava triste, eu contei para ele. QUE ele contou para a minha mãe. QUE eu estava na casa do réu, e a minha mãe foi me buscar na casa dele, aí nós fomos na delegacia de polícia. QUE coletaram só de mim na delegacia coletaram nada dele, porque era para ele estar preso já. QUE quando saimos da delegacia, ele ligou para a minha mãe e ameaçou a mamãe que ia tirar meu irmão Thiago da minha mãe. QUE a mìnha mãe não sabe faler a linguagem do meu irmão, e quando ele ia contar para ela, ela não entendia. QUE o réu entende meu irmão. QUE me lembro um dia que eu estava na rede com ele minha mãe saiu, aí ele estava me apalpando quando a minha mãe voltou, e ela quase viu, e ela perguntou o que estava acontecendo. QUE aí o réu tirou a mão rápido, e a minha mãe me levou para tomar banho. QUE eu estava chorando nessa hora, mas não tinha coragem de contar. QUE eu achava minha mãe não ia acreditar em mim. QUE meu irmão Thiago é surdo e mudo, e ele via tudo. QUE aí depois, eu fui morar em Outeiro, porque eu queria viver a minha vida, mas ai ele foi atrás de mim e me levou a força para morar com ele na casa dele, ele queria que eu fosse a mulher dele. QUE ele me dava dinheiro e me levou para Barcarena. QUE ele fazia de tudo comigo, como se eu fosse a mulher dele. QUE ele dava dinheiro e ameaçava a minha mãe. QUE ele vinha me dar dinheiro e falava para mim que se eu não fizesse (sexo) com ele, eu iria ver só, que ele iria fazer alguma coisa com meus irmãos. QUE eu tinha que fazer com ele, ele me obrigava. QUE ele vinha me apalpar, e eu ficava com nojo dele, eu fechava os olhos e ele colocava o pênis dele em mim. QUE ele fazia isso até dentro da casa dele com a mulher dele dentro da casa. QUE ele saía do quarto dele e ia para a sala para fazer isso em mim. QUE ele deixava a mulher dele dormir e vinha comigo na sala. QUE ele dizia que se eu não fizesse com ele, ele não iria me dar dinheiro e não iria dar dinheiro para a minha mãe e meus irmãos. QUE ele batia muito nos meus irmãos, ele batia muito no meu irmão Thiago. QUE ele queria falar, mas ele não conseguia, porque ninguém entendia o que meu irmão queria dizer. QUE meu irmão tentava faiar, mas ele chamava o Thiago de doido. QUE um dia a minha mãe foi perguntar para o réu se era verdade essas coisas de enxerimento, e ele humilhou à mamãe, dizendo que ele nunca iria fazer isso com as filhas dele. QUE eu ouvia ele fazer essas coisas com a minha mãe, eu ouvia ele lá no quarto falando com a minha mãe, e ela falava para ele que ele tinha mulher, mas ele mesmo assim obrigava a minha mãe fazer com ele. QUE ele não deixava a minha mãe se relacionar com ninguém, nem eu. QUE eu morei com ele quando eu tinha uns 13 até uns 15 anos. QUE ele penetrava o pênis dele na minha periquita, e ele fez varias vezes. QUE com 15 anos, eu falei que ia dar um basta nisso, aí eu falei com o meu padrasto. QUE a primeira vez que ele me penetrou eu tinha 13 anos e aconteceu até meus 15, ele era muito safado, ele falava com outras jovens. QUE uma vez apareceu uma moça na casa dele acusando de ele ter abusado dela, e essa testemunha Terezinha sabe disso. QUE acusaram ele de ter abusado dessa moça. QUE era uma menina. QUE ele mexia com as meninas da igreja. QUE eu ficava triste porque ele ameaçava toda a minha familia. QUE ele apalpou a minha irmã, e eu vi ele fazendo isso duas vezes, ela estava do meu lado na cama e eu fingi que estava dormindo. QUE eu perguntei para ela, mas ela não me contava. QUE eu não disse para ela que eu vi ele fazendo isso com ela. QUE ele falava que ia matar a minha mãe, que ele tinha poder para isso. QUE ele era ex traficante. QUE ele falava para a minha mãe que nenhum homem iria querer ela. QUE eu comecei a querer namorar com uns 14 anos. QUE eu já não era mais virgem, e ele fala que quem tirou a minha virgindade foi meu namorado, mas é mentira, foi ele que tirou a minha virgindade. QUE ele já tinha feito muita coisa a minha comigo. QUE ninguém pediu para eu falar essas coisas, fui eu que desabafei, primeiro eu falei com esse menino que eu estava namorando, e depois falei para o meu padrasto. QUE o nome do abusador é Alexandre, ele é meu pai. QUE foi só ele que fez isso comigo, mais ninguém. QUE ele vinha e pegava na minha periquita, depois ele colocava o pênis dele em mim. Que depois que ele coisava', ele jogava o dinheiro em cima e ia embora, parecia que eu era 'puta' e não filha dele¿.

Importante observar que o depoimento da vítima perante o PROPAZ e perante o juizo se manteve intacta, corroborando a veracidade das informações prestadas, portanto não há que se falar em mentiras ou contradições como alega a defesa. Além disso, conforme a cunclusão do Parecer Psicológico da vitima, indicou presença de indicios de vivência de abuso sexual, (fls. 35-38 IPL) Vejamos:

"Durante o tratamento, a paciente não indicou comportamentos desajustados associados a prejuizos desenvolvimento nas esferas cognitivas e afetiva. A experiência traumática ainda interfere em seu desenvolvimento psicossocial por não saber reagir e enfrentar situação estressora. Suas reações emocionais e o compativeis às reações de crianças e adolescentes que interfiram em seu comportamentais com histórico de abuso sexual comprovado descrito em Duarte e Arboleda (2005)."

De acordo com os relatos da vítima, foram ouvidas em juízo as demais testemunhas/informantes e as testemunhas que prestaram compromisso em juízo, onde evidênciaram que ele praticava a mesma conduta de abusos sexuais com a irmã da vítima, fato este apurado em outro processo criminal.

Corroborando com o depoimento da vítima, a informante de acusação
MARTIA TACIANA FERREIRA
genitora da ofendida afirmou, mídia (fl.59/62):
¿QUE é mãe da vítima. QUE teve um relacionamento amoroso com o acusado, e viveu cerca de 4 anos com ele. QUE o caso se trata de abusos sexuais muito fortes contra a minha filha. QUE o réu Alexandre é o autor dos crimes. QUE ele visitava muito a minha casa, porque ele dizia que queria estar perto dos filhos dele. QUE eu trabalhava e deixava meus filhos sob a responsabilidade dele. QUE eu confiava nele, porque ele demonstrava confiança para mim, ele brigava para querer ficar com os filhos dele. QUE eu morava só com meus filhos. QUE eu morava com minhas três filhas. Que ele sempre me procurava, mesmo a gente não estando mais juntos. QUE ele passou a frequentar a minha casa de novo quando a T.E.F. tinha uns 2 anos de idade. QUE eu não suspeitava da conduta dele para com ela. QUE eu só comecei a desconfiar através da filha mais velha dele, quando ela já estava grande. QUE uma vez eu saí, e eu cheguei ele estava em casa. Que quando cheguei, a minha filha T.E.F, caiu da rede. QUE eu perguntei o que estava acontecendo, aí ele disse que ela tinha caído da rede, mas eu senti que ele tinha empurrado ela. QUE ela estava vestida. QUE eu desconfiei. QUE eu fui dar banho nela, ela triste cara fechada. QUE ela tinha 6 anos de idade. Que eu perguntei para ele o que ele tinha feito com ela, aí ele veio para cima de mim e gritou comigo, disse que ele não seria capaz de fazer mal para filha dele, e ele ameaçou, disse que iria me processar se eu continuasse a questionar ele, fiquei atordoada com isso. QUE eu perguntei para a minha filha o que ele tinha feito. Que eu perguntei para ela se ele tinha tocado nela, mas ela negou tudo. QUE aí eu esqueci isso. QUE depois disso T.E.F., com 15 anos de idade, me relatou que ele abusava dela. QUE a T.E.F. é filha dele e havia feito isso com a própria filha, eu logo desconfiei que ele tinha feito com a T.Q.F. QUE diante denúncia da T.E F., eu cheguei com a T.Q.F., e perguntei para ela se ele tinha abusado dela também, e ela, chorando, me confirmou que sim, que ele também abusou dela. QUE ela me disse que ele abusava dela desde os 6, 7 anos de idade. QUE ela me disse que ele tocava nela, colocou o que não devia nela. QUE ele chegou a correr com uma faca atrás dela na minha casa, eu t¿nha saído e ele ficou na minha casa. QUE ele ficou só na casa com ela, ele subiu na parte de cima, e ele foi lá tocar nela, mas ela não queria, mas ele conseguiu. QUE ele apalpava ela, e ele conseguiu penetrar nela um pouco, e chegou a sangrar. QUE me disse que ele penetrou o pênis na vagina dela e chegou a sangrar. QUE ele tirou a virgindade dela. QUE ela disse que ele penetrou nela só uma vez, mas ele ficava apalpando ela outras vezes, nas partes íntimas dela. QUE esses fatos aconteceram até os 13 anos dela, foi quando a T.E.F. revelou que era abusada por ele também. QUE a T.E.F. tinha 15 anos nessa época que denunciou. QUE ela era abusada desde os 6 anos. QUE a T.Q.F. era muito rebelde com ele, ela não aceitava obedecer ele. QUE alguns anos atrás, ele mesmo me falou que uma moça tinha denunciado ele por abuso sexual em Icoaraci. QUE ele chegou a ir na delegacia por conta disso. QUE minhas filhas passaram por tratamento psicológico no PROPAZ, mas elas não querem mais fazer o tratamento, porque todas as vezes elas tem que reviver o que aconteceu com elas. QUE o réu ameaçava as minhas filhas, ele dizia que ia matar elas. QUE antes de eu ir na delegacia, ele me ligou e me ameaçou de morte. QUE eu creio que ele estava suspeitando que eu já soubesse de alguma coisa. QUE a última vez que ele me ligou, a minha filha T.E.F. estava na casa dele, e eu acho que ele desconfiou que eu já soubesse de alguma coisa, aí ele me ligou e me ameaçou de morte. QUE ela me confirmou isso. QUE hoje minhas filhas moram comigo, elas não querem ver ele nunca mais. QUE elas não querem mais frequentar a escola, elas não conseguem se concentrar nos estudcs. QUE a T.E.F. perdeu ano na escola por conta disso. QUE elas duas têm medo dele. QUE o meu filho Thiago, que é filho dele também, sabe de coisas que ele via quando criança. QUE ele via o réu abusando das irmãs, ele é especial, é surdo e mudo. QUE ele dizia que o Thiago era doido, mas ele não é doido. QUE ele era criança, na época e hoje ele está com 22 anos. QUE na época, ele tinha de 7 a 9 anos quando presenciava os abusos das irmãs, na época, ele ia falar com o pai, porém ele fazia apenas gestos. QUE hoje ele sabe falar a linguagem de sinais, ele se expressa diferente. QUE o Thiago vinha me falar na época, fazendo gestos, ai o réu dizia que ele era doido, mas eu falava para ele que meu filho não era doido. QUE quando fomos na delegacia, meu filho perguntou o que estava acontecendo, ai tinha um intérprete de Libras lá em casa e explicou que ele presenciou, ele viu os abusos contra as irm
¿
s. QUE a T.Q.F. me disse que era abusada por ele desde criança, até os 13 anos, quando eu dei parte dele na polícia. QUE quando eu soube do fatos, eu fui na delegacia Que eu soube primeiro da T.E F. QUE ele nunca foi de morar na mimha casa, mas ele vivia dentro da minha casa, de manhã, de tarde e de noite. QUE ele era casado, mas vivia dentro da minha casa.¿

A testemunha
TAISSA CRISTINA FERREIRA
prestou declarção no mesmo sentido (fls. 59/62):
¿QUE é irmã da vitima. QUE o réu frequentava sua casa, às vezes ele dormia lá, mas ele não chegou morar de fato na nossa casa, mas ele vivia lá. QUE eu tomei conhecimento do fato quando a TEF falou. QUE o réu não é meu padrasto, QUE a T.E.F. contou que o pai dela, o réu Alexandre, havia estuprado ela, Que até ai, a T.Q.F, ficou calada, ela é muito calada. QUE depois ela nãodeu confiança e resolveu contar o que aconteceu com ela. QUE eu perguntei para a T.Q.F. o que tinha acontecido com ela, mas ela não quis me contar os detalhes, porque ela diz que tem raiva, fica triste de falar sobre isso. QUE ela contou para minha mãe o que aconteceu com ela. QUE eu morava na mesma casa com elas. QUE eu nunca presenciei os abusos, pois se tivesse presenciado, eu nunca teria permitido isso. QUE eu estudava de manhã e de tarde, e eu trabalhava desde cedo. QUE eu passava o dia todo fora e meu quarto era separado do delas. QUE a T.E.F. me falou sobre os abusos que aconteceram com ela, ela me disse chorando. QUE ela disse que o réu abusou da T.Q.F., mas eu não sei os detalhes. QUE a TO.F. fica calada, ela não m¿ conta. QUE elas falaram para a minha mãe. QUE a minha mãe soube dos fatos em 2014, a minha mãe me contou que a T.E.F. tinha relatado para ela que havia sido abusada pelo réu, e nessa época, ela estava morando com ele. QUE depois minha mãe soube dos abusos da T.Q.F., esses abusos prejudicaram as duas, elas não conseguem estudar, elas falam que não querem mais estudar, por conta desses fatos. QUE o acusado fez besteiras' comigo também, mas ele não tirou a minha virgindade. Que a minha mãe me falou dos abusos e a minha irma T.E.F. QUE a T.Q.F., que é a mais nova que não me fala o que aconteceu com ela. Que uma vez, o nosso irmão caçula, o Tadeu, me falou que o réu tentou fazer com ele, mas não posso confirmar, ele me falou isso uma vez. QUE o réu não é uma pessoa violenta, mas às vezes ele se exalta. QUE ele tinha muito ciúme das minhas irm
¿
s. QUE ele sempre demonstrou muito ciúmes delas duas, era doentio o ciúme dele, elas não podiam ter nenhum namoradinho, que ele ficava possesso, ninguém prestava para ele, era muito cjúme que ele sentia delas. QUE quando ele se aborrecia, ele gritava para todo mundo ouvir. QUE as duas chegaram a ter atendimento psicológico, mas deixaram de ir. QUE eu penso que as duas têm que se tratar, pois não superaram o trauma dos abusos. QUE eu fico triste porque elas abandonaram a escola. QUE o caso do meu abuso eu não registrei ocorrência. QUE eu não me recordo quantos anos eu tinha, eu era pequena, creio que uns 6 anos, e eu, na época, morava com a minha madrinha, porque a minha mãe estava muito doente, ela estava com tuberculose, mas eu ia visitar ela na casa dela. QUE quando eu ia visitar ela, ele me pegava, me levava para a cozinha e esfregava aquela *porcaria dele em mim até ele ejacular, eu dizia para ele que iria contar para a minha mãe, aí ele dizia que eu ia ver o que ele ia fazer comigo e com a minha mãe, caso eu contasse para ela. Ele esfregava o pênis dele em mim até ele ejacular. QUE o meu irmão Thiago chegou a presenciar esses abusos. QUE o Tadeu me disse que uma vez o réu tentou passar a mão na bunda dele, mas ele saiu correndo. QUE ele abusou de mim que não sou filha dele, e quando as minhas irmas relataram que foram abusadas por ele, eu acreditei na hora. QUE elas são filhas dele. QUE ele cria a T.Q.F., é filha dele, ele criou ela desde criança, QUE a última vez que ele tentou me abusar, ele tentou me penetrar, e eu disse para ele que eu ia pegar uma faca e iria matar ele, ele nunca mais tentou fazer nada comigo. QUE ele não bebe, nem fuma, nem usa drogas, pelo que eu saiba. QUE ele fazia de tudo para ficar a sós com as vitimas dentro de casa, QUE ele fazia questão de ficar com elas. QUE a minha mãe confiava nele, porque ele era o pai delas. QUE a minha mae saia e deixava ele cuidando delas¿.

Conforme as declarações prestadas, não há como duvidar da existência do crime sexual e da respectiva autoria do apelante, vez que as declarações da vítima tanto para o PROPAZ como em Juízo, bem como os depoimentos das testemunhas/infomantes prestadas foram uníssonas, sem contradição.

Embora o apelante em seu interrogatório tenha negado sua autoria, contudo, os fatos narrados nos autos juntamente com o conjunto probatório, encontrando-se a autoria e materialidade do delito suficientemente demonstradas, o que se infere tanto pelos depoimentos da vítima como das testemunhas, que foram coerentes e harmônicos entre si.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no estupro de vulnerável, praticado contra a vítima
T.E.F
, praticando-lhe atos sexuais; por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTUPRO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE ESTUPRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1.
É incabível o pedido de absolvição por insuficiência de provas do crime de estupro, quando a palavra da vítima é corroborada por laudo pericial que atesta a violência sexual
. 2. Revela-se justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, diante da constatação de três vetores judiciais desfavoráveis ao apelante, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor negativo já é suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo. (Súmula nº 23 do TJPA). 3.Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ-PA - APR: 00157951720178140024 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 17/12/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/12/2019).

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
¿
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos, via de regra, às escondidas ou na clandestinidade, sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima,
ainda que vulnerável, possui especial relevância para a formação do convencimento do magistrado, desde que em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, conforme dito alhures, sendo tal entendimento pacífico nas Cortes Superiores e em nossos Tribunais, inclusive em nossa Egrégia Corte. Vejamos então alguns julgados:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE ESTUPRO. AUTORIA DEMONSTRADA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Eventual nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha é de natureza relativa, necessitando da efetiva comprovação do prejuízo em momento oportuno, qual seja, até o oferecimento das alegações finais (art. 517, II, CPP), sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada.
2. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações da vítima, que, apesar da tenra idade, foi enfática e segura ao relatar o abuso sofrido, inviabilizando a súplica absolutória.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime
. (2019.03496394-20, 207.527, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 27-08-2019, Publicado em28-08-2019) (GRIFEI).
Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
.
A modificação da conclusão fática alcançada pelas instâncias ordinárias acerca da comprovação da autoria e da materialidade delitivas, delineada após exauriente exame dos elementos probatórios produzidos durante a fase inquisitorial e em juízo, exigiria, necessariamente, aprofundado reexame de provas, o que não é possível nos limites estreitos do recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.º 7 desta Corte Superior.

2. O depoimento da vítima, em crimes dessa natureza, possui enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente os crimes sexuais ocorrem, como, por exemplo, às escondidas e longe de testemunhas.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg no AgRg no AREsp 1290265/CE
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019)¿.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável irrogado contra si na proemial acusatória.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade do crime sexual e da respectiva autoria do apelante.
2.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena, fundamenta-se na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena concreta de forma escorreita pelo magistrado monocrático exasperando-a acima do mínimo em 30 (trinta) anos de reclusão, uma vez que existe inúmeros fatos que desqualificam a qualificadora do tipo.

Há de se considerar, a partir do momento que existem outras circunstâncias judiciais negativas, valoradas de forma correta, como ocorreu no caso
sub judice,
o magistrado possui livre arbítrio em fixar a reprimenda acima do mínimo legal.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 -

Art. 5º. [...].

XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
Ao julgador singular, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus Nº 191734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/9/2012
, assentou que: ¿(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, tinha consciência de que agia em desacordo com a lei (culpabilidade) e vítima em nada contribui para o crime (comportamento da vítima) (...)¿.
¿(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo¿. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592),
ensina que (...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).

Da sentença penal ora guerreada (fls.84/93), tem-se o seguinte trecho correspondente ao estudo das circunstâncias judiciais, diz o magistrado
a quo
:
1° FASE
:
Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
1.

A culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos,
tenhosa como intensa, pois ficou provado que o acusado submeteu a vítima, quando criança de pouca idade, à prática de atos libidinosos consistentes em toques lascivos em suas partes intimas por diversas vezes, ate consummar conjunção carnal, após os 13 anos da ofendida, o que desborda da normalidade do tipo.
2.

Os antecedentes
criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu não possui maus antecedentes.

3.

Quanto à conduta social

do acusado
, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), nada tenho a valorar, por falta de informações nos autos.
4. Com relação à personalidade do agente,
que trata do seu caráter e deve ser comprovada em regra mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não nos autos há elementos para avaliar.
5.

Os motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito. No caso, o acusado quis satisfazer sua lascívia sendo normal do tipo.
6. As circunstâncias do crime
analisam o modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando negativas, pois ficou provado que o acusado praticava os crimes contra sua própria filha. ameaçando-a de morte, bem como ameaçando a mãe da ofendida. Além disso chantageava a víima, afirmando que se não o deixasse praticar o abuso, poderia retirar sua mãe a guarda do irmão Thiago, que é portador de necessidades especiais. Ficou também que o réu oferecia dinheiro para que a vítima fizesse sexo com ele.
7. No que concerne às consequências do crime
, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, valoro-as como negativas, porque ficou provado que a vítima adquiriu trauma resultante dos abusos sexuais, deixando de estudar, parando até mesmo de frequentar a escola.
8. O comportamento da vítima
não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula n° 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Dessa forma,
considero neutra a circunstância.

Diante exposto, atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, três negativas
(culpabilidade intensa,

circunstâncias e consequências do crime)
,
fixo a pena-base em 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.
2° FASE:
Não há circurnstâncias agravantes, nem atenuantes, razão pela qual, mantenho a pena eu 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.
3° FASE:
Não há causas de diminuição de pena, encontrando-se presentes duas causas de aumento, a primeira porque o crime foi praticado prevalecendo-se o agente da condição de pai da vítima exercendo sobre ela autoridade, incidindo a causa de aumento prevista no art. 226 inciso II, do CP, dessa forma aumento a pena em
1⁄2, fixando-a em 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUS
¿
O
. Presente ainda a causa de aumento
referente à continuidade delitiva
prevista no art. 71, do CP, pelo que, aplico o aumento de 2/3, fixando a
pena definitiva
em
30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO.
REGIME INICIAL:
O réu deverá cumprir a pena aplicada em regime inicialmente
FECHADO
, na forma do art. 33, §2°, do Código Penal.

Da simples leitura do excerto acima transcrito, é inegável a conclusão de que a sanção inicial foi devidamente dosada pelo juízo
a quo,
merecendo permanecer inalterada.

Com efeito, diversamente do aventado nas razões recursais, destaco que o
quantum
da pena fixado não merece reparo, uma vez que há razões suficientes para se elevar a pena-base acima do mínimo legal, havendo três circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas em desfavor do apelante, a fixação da pena-base em 12 (doze) anos de reclusão encontra-se adequadamente dosada além do seu patamar mínimo, nos termos da Súmula nº 23 deste Tribunal, vejamos:
Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9).

Na segunda fase por inexistir circunstâncias agravantes e nem atenuantes manteve a pena em 12 (doze) anos de reclusão.

Já na terceira fase, exasperou por existir duas causas de aumento, considerando sobretudo que o crime foi praticado prevalecendo-se o agente da condição de pai da vítima, exercendo sobre ela autoridade, assim incidiu o juiz
a quo
a causa de aumento prevista no art. 226 inciso II, aumentando em 1⁄2 fixando em 18 (dezoito) anos de reclusão, e por existir a causa de aumento referente à continuidade delitiva prevista no art. 71 aumentou em 2/3 fixando a pena definitiva em 30 (trinta) anos de reclusão.

Vejamos entendimento da Jurisprudência
in verbis:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA PROBANTE. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS.APELO IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se devidamente comprovadas através do Exame Pericial Psicológico, da Certidão de Nascimento da vítima, bem como através dos depoimentosdas testemunhase das vítimas. 2. Pela natureza do crime, na maioria das vezes praticado às escondidas, torna-se extremamente importante a palavra da vítima, quando coerente e apoiada em outros elementos probatórios. 3. A pena-base restou acertadamente fixada em patamar acima do mínimo legalmente previsto, na medida em que as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e circunstâncias do delito, previstas no art. 59 do Código Penal, mostraram-se desfavoráveis, especialmente considerando que o réu aproveitou-se da sua condição de professor para praticar atos libidinosos contra sua aluna, fazendo-o em plena sala de aula, na frente dos demais alunos. 4.Apelo improvido. Unanimemente.
(TJ-MA - APR: 00008048420108100091 MA 0430882018, Relator: JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, Data de Julgamento: 11/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL).

Há de se destacar que os abusos sexuais, psicológicos e as ameças suportadas pela ofendida, o réu, também abusou sexualmente da vítima na frente de seu irmão que possui deficiência auditiva, circunstâncias que desbordam o tipo penal, razão pela qual mantenho-a intacta.
3.

DO PEDIDO DO RETORNO DOS AUTOS PARA ESTUDO PSICOLÓGICO COM RELAÇÃO A SAÚDE MENTAL DA VÍTIMA
.

Com efeito, no tocante à pretensão de que, o não acolhimento do pedido de absolvição ou diminuição da pena definitiva, que os autos retornem para fazer estudo psicológico com relação a saúde mental da vítima. Adianto que
não conheço
a alegação em comento.

Em uma minuciosa análise nos autos, verifico que no Parecer Psicológico realizado pelo PROPAZ nas (fls. 35/38) do IPL, é bem claro ao narrar a conclusão do atendimento feito à vitíma, assim vejamos:

Análise:

Para análise da situação foram utilizados procedimentos e instrumentais técnicos do psicólogo, tais como: análise documental, entrevistas técnicas e observação.

(...)

Conclusão:

Durante o tratamento a paciente
não indicou
comportamento desajustados associados prejuízos que interfiram em seu desenvolvimento ns esferas cognitiva e afetiva.

Conforme a análise e a conclusão do Parecer Psicológico realizado pelo PROPAZ, não se encontra nehuma observação alegando que a vítima tenha algum vestígio de distúrbio psicológico.

No que concerne ao pedido do retorno dos autos para fazer um estudo psicológico com relação a saúde mental da vítima, é importante ressaltar que, o recurso de apelação tem como finalidade avaliar aquilo que foi requerido no juízo de primiero grau, ou seja, quando o juiz
a quo
deixou de se manifestar ou violou algum dispositivo legal, o que não ocorreu.

Tal pedido de exame psicológico na vitíma deveria ter sido submetido ao conhecimento e apreciação na Instância originária, permanecendo, pois, insuscetível de conhecimento "por salto", a partir de injurídica supressão de instância. A primeira e insuprimível autoridade judicial para avaliar tais teses é o douto Juiz
a quo
.

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:
EMENTA: HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE ROUBO - CONDIÇÃO PSÍQUICA DO ACUSADO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME PSICOLÓGICO - AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUIZ DE BASE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E RECOLHIMENTO DOMICILIAR - REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE.
1.
Não havendo demonstrativo de que os alegados transtornos psíquicos e a dita necessidade de realização de exame psicológico já foram deduzidos e apreciados no juízo de base, são temas que remanescem, portanto, insuscetíveis de conhecimento "por salto", sob pena de injurídica supressão de instância.
2. As medidas cautelares devem ser fixadas com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. In casu, não tendo as condições impostas na instância de base sido fixadas de maneira desarrazoada, afigurando-se adequadas ao caso concreto, inviável se mostra a revogação pretendida.
(TJ-MG - HC: 10000180034233000 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 07/02/2018, Data de Publicação: 21/02/2018).

Neste sentido,
não conheço
o pedido da defesa.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presente recurso

e
,
no mérito
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a pena do ora apelante
ALEXANDRE SILVA DA COSTA,
em
30 (trinta) anos de reclusão,
em regime inicial
Fechado,
pelo crime tipificado no
art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, c/c 71 ambos do Código Penal.

É como voto.
Belém/PA, 27 de outubro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora